Tribunal: TJSP
Processo: 1007228-66.2024.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. Acórdão que deu provimento ao recurso para anular a r. sentença e determinar a realização de fase instrutória, com produção da prova pericial requerida pela autora, ora embargada. Omissão acerca do custeio da prova pericial a ser produzida que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. Acórdão que deu provimento ao recurso para anular a r. sentença e determinar a realização de fase instrutória, com produção da prova pericial requerida pela autora, ora embargada. Omissão acerca do custeio da prova pericial a ser produzida que impõe acertamento. Perícia requerida exclusivamente pela autora. Despesa decorrente que deve ser a ela carreada. Embargos acolhidos para este fim.